Tribunal: TJDFT
Processo: 0727166-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PETITÓRIA DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À QUALIFICAÇÃO DA POSSE E À CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE POSSE AD USUCAPIONEM INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA PETITÓRIA DA DEMANDA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS EM RAZÃO DA OCUPAÇÃO INDEVIDA DO IMÓVEL. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de procedência em ação petitória de imissão na posse proposta por espólio, reconhecendo o direito do proprietário à posse do imóvel, determinando a imissão e condenando a ocupante ao pagamento de lucros cessantes desde a citação até a efetiva restituição do bem. A embargante sustenta omissão quanto à análise dos arts. 1.196, 1.208 e 1.238 do Código Civil, referentes à qualificação da posse para fins de usucapião, bem como dos arts. 402 do Código Civil e 373, I, do CPC, relativos à comprovação de lucros cessantes, requerendo manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar expressamente os arts. 1.196, 1.208 e 1.238 do Código Civil quanto à alegada posse ad usucapionem da ocupante; (ii) estabelecer se houve omissão na fundamentação da condenação ao pagamento de lucros cessantes à luz do art. 402 do Código Civil e do art. 373, I, do CPC; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para obter manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de imissão na posse possui natureza petitória e fundamenta-se no jus possidendi decorrente do direito de propriedade comprovado por título dominial registrado, sendo irrelevante, nesse tipo de demanda, o exame aprofundado das características da posse exercida pela ocupante para fins de usucapião.
4. O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao afirmar a prevalência do título dominial do espólio autor e ao afastar a relevância da discussão sobre posse ad usucapionem no âmbito da ação petitória, inexistindo omissão pelo simples fato de não mencionar individualmente todos os dispositivos legais invocados pela parte.
5. A condenação em lucros cessantes encontra fundamento na privação do uso e fruição do imóvel pelo proprietário em razão da ocupação indevida por terceiro sem título, configurando dano presumido decorrente da impossibilidade de exploração econômica do bem.
6. O acórdão examina expressamente o art. 402 do Código Civil e reconhece que os lucros cessantes correspondem ao valor locatício que o proprietário razoavelmente deixaria de auferir, sendo devidos desde a constituição em mora com a citação.
7. A ocupação injusta do imóvel autoriza a presunção de prejuízo patrimonial, afastando a alegação de violação ao ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, pois o dano decorre do próprio impedimento do exercício da posse pelo titular do direito real.
8. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem impõem ao julgador o dever de mencionar expressamente cada dispositivo legal indicado pela parte quando a matéria já foi suficientemente enfrentada na fundamentação do acórdão.
9. Para fins de acesso às instâncias extraordinárias, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ação de imissão na posse, de natureza petitória, funda-se no direito de propriedade e torna irrelevante a análise das características da posse exercida pelo ocupante para fins de usucapião no âmbito da mesma demanda.”; “2. A ocupação injusta de imóvel por terceiro sem título gera presunção de lucros cessantes correspondentes ao valor locatício que o proprietário deixou de auferir desde a constituição em mora.”; “3. A ausência de menção expressa a dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza omissão quando a matéria jurídica foi suficientemente apreciada na fundamentação do acórdão.”; “4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”; “5. Para fins de recursos extraordinários, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.208, 1.238 e 402. CPC, arts. 373, I, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Não há.